Tribunal: TJMT
Processo: 0015543-35.2015.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015543-35.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREA ALVES PINTO - CPF: 615.743.681-68 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I - CNPJ: 12.109.656/0001-26 (APELANTE), JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - CPF: 667.205.321-20 (ADVOGADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (APELANTE), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CONTROLE DE ACESSO. IMPEDIMENTO REITERADO DE MORADORA DE INGRESSAR NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDOMÍNIO E DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA. PROVA AUDIOVISUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de reiterados impedimentos de acesso da autora à sua própria residência, além de custas e honorários advocatícios, aplicando ainda multa de 1% sobre o valor da causa à autora por ausência injustificada à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova oral e testemunhal, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se os reiterados impedimentos de acesso da moradora ao condomínio caracterizam ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do condomínio e da empresa de vigilância, bem como se o valor da indenização fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.

4.
A sentença fundamenta adequadamente o julgamento antecipado ao reconhecer que os registros audiovisuais juntados aos autos mostram-se suficientes para a elucidação dos fatos controvertidos.

5.
A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a parte não demonstra prejuízo concreto e quando sequer houve manifestação tempestiva requerendo produção probatória no momento processual oportuno.

6.
O direito de propriedade e a liberdade de locomoção asseguram ao morador o pleno acesso à sua residência, sendo ilícita a imposição de obstáculos injustificados ao ingresso do titular no imóvel.

7.
O impedimento reiterado da moradora de acessar sua própria residência, inclusive após identificação, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de protocolos de segurança e configura constrangimento indevido apto a gerar dano moral.

8.
A empresa prestadora de serviços responde pelos atos de seus empregados e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

9.
O condomínio responde pelos danos decorrentes da forma de execução do serviço de portaria e controle de acesso realizado em seu interesse, ainda que por empresa terceirizada, pois a terceirização não rompe o nexo entre a organização condominial e o dano experimentado pelo morador.

10.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o montante de R$ 10.000,00 diante da gravidade da conduta e da função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a suficiência das provas documentais e audiovisuais constantes dos autos.

2.
O impedimento reiterado de morador de ingressar em sua própria residência, com exigência de identificação como visitante, caracteriza ato ilícito e gera dano moral indenizável.

3.
O condomínio e a empresa terceirizada de vigilância respondem solidariamente por danos decorrentes de condutas abusivas praticadas por prepostos no controle de acesso ao empreendimento residencial.

4.
Mantém-se o valor da indenização por dano moral quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XV, XXII e LV; CC,
arts
. 186, 927 e 932, III; CPC,
arts
. 355, I, 370, 371, 334, § 8º, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RAC
0015543-35.2015.8.11.0002

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I
e
UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
–
EPP

X
ANDREA ALVES PINTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por UNIFORT
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.
– EPP e
CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 0015543-35.2015.8.11.0002, proposta por
ANDREA ALVES PINTO
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem como para aplicar à autora multa de 1% sobre o valor da causa, em razão de sua ausência injustificada à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC (ID 351905421).

Inconformada, a UNIFORT
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. –
EPP interpôs recurso de apelação
(ID 351905422)
, no qual sustenta, em síntese, que sua condenação não pode subsistir, porque os vigilantes teriam atuado no estrito cumprimento de ordens emanadas da administração condominial, sem autonomia decisória sobre o controle de acesso dos moradores.

Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal da autora, afirmando que o julgamento antecipado da lide se baseou unicamente em provas unilaterais produzidas pela demandante.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, asseverando que os fatos narrados configurariam, quando muito, mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para valor módico ou simbólico, bem como pela redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Também irresignado, o
CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE
I interpôs apelação
(ID 351905431)
, na qual alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento
de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado indevido de controvérsia eminentemente fática, sem a devida abertura da fase instrutória para colheita de prova oral e testemunhal.

Sustenta que a condenação se apoiou exclusivamente em registros audiovisuais produzidos unilateralmente pela autora, sem perícia técnica e sem adequada contextualização dos fatos.

No mérito, afirma a inexistência de ato ilícito imputável ao condomínio, defendendo a regularidade dos protocolos de segurança adotados e a ausência de prova de qualquer ordem administrativa para prática de conduta abusiva.

Aduz, ainda, que não se configurou culpa in
eligendo
ou in vigilando quanto à empresa terceirizada contratada, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos em relação a si; subsidiariamente, postula o afastamento da responsabilidade solidária e, em caráter sucessivo, a redução substancial do valor arbitrado a título de dano moral.

A parte autora apresentou contrarrazões
ID 351905430
e
351905436
, pugna
ndo
pelo desprovimento
de ambos os recursos.

Ainda, o Condomínio apresentou contrarrazões ao recurso da UNIFORT
(ID 351905434)
, requerendo o
des
provimento do apelo da corré
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

(cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

A preliminar comum aos recursos diz respeito à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova oral e testemunhal requerida pelas partes.

A insurgência não comporta acolhimento.

Nos termos dos
arts
. 355, I, 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de modo fundamentado e quando entender suficientemente esclarecida a controvérsia a partir dos elementos já constantes dos autos.

No caso concreto, verifica-se que a sentença enfrentou expressamente a questão da produção probatória, registrando que a controvérsia era de ordem fática, mas que os documentos já carreados, em especial os vídeos e o áudio juntados pela requerente sob os
IDs

351905365
e
351905402
e seguintes, mostravam-se “suficientemente elucidativos para formação do juízo de convencimento”, razão pela qual foi indeferida a oitiva de testemunhas e da própria autora. Tal fundamentação, ainda que sucinta, revela-se concreta e vinculada às peculiaridades do caso, não havendo falar em indeferimento imotivado de prova.

Acrescente-se que o próprio histórico processual delineado no
decisum
evidencia circunstância relevante à solução da preliminar: embora as partes tenham sido intimadas para especificação de provas
(ID 351904883 – Pág. 173/175)
, apenas o Condomínio Terra Nova se manifestou requerendo a oitiva da autora e de testemunhas

(ID 351904883 – Pág. 17
7
/17
9
)
, ao passo que a autora e a requerida UNIFORT permaneceram inertes, conforme certificado à pág. 183 do ID
351904883
. Tal dado enfraquece substancialmente a alegação de cerceamento deduzida pela UNIFORT, que, a rigor, não demonstrou insurgência tempestiva e específica quanto à necessidade de dilação probatória no momento processual oportuno.

Além disso, o reconhecimento do cerceamento de defesa exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica na espécie.

A condenação não decorreu de mera presunção abstrata, mas da valoração de registros audiovisuais que o magistrado reputou suficientes para a
reconstituição dos fatos.

A discordância das apelantes quanto ao peso atribuído à prova documental não se confunde com nulidade processual.

Anote-se, ainda, que a ausência injustificada da autora à audiência de conciliação não conduz, por si só, à imprescindibilidade de nova instrução, porquanto a consequência processual expressamente reconhecida na sentença foi a aplicação da multa do art. 334, § 8º, do CPC, já efetivada no
decisum
, sem repercussão automática sobre a aptidão do conjunto probatório para o julgamento do mérito.

Nesse cenário, não se constata ofensa aos
arts
. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, tampouco aos
arts
. 355 e 370 do Código de Processo Civil.

REJEITO
, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, na origem, trata-se de ação
indenizatória
ajuizada por Andrea Alves Pinto em face do Condomínio Terra Nova Várzea Grande I e da empresa terceirizada responsável pelos serviços de vigilância patrimonial, ao fundamento de que foi reiteradamente impedida de ingressar em sua residência, sendo compelida a identificar-se como visitante e submetida a tratamento vexatório na portaria do empreendimento.

A sentença reconheceu a procedência parcial da pretensão, condenando solidariamente as rés ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00, por entender que os elementos probatórios dos autos, especialmente os vídeos e o áudio juntados, evidenciam conduta abusiva e lesiva aos direitos da personalidade da demandante.

A controvérsia recursal cinge-se, em essência, a verificar se os fatos narrados e comprovados nos autos são aptos a ensejar a responsabilização solidária das rés e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como se o
quantum
arbitrado na origem merece redução.

A sentença reconheceu que a autora, proprietária de unidade situada no condomínio demandado, foi impedida de ingressar em sua própria residência, tanto com seu veículo quanto a pé, mesmo após identificar-se como moradora, sendo constrangida a registrar-se como visitante.

Assentou, ainda, que os vídeos e o áudio constantes dos autos demonstram de forma inequívoca os reiterados impedimentos de acesso e a conduta abusiva dos prepostos que atuavam na portaria do empreendimento.

Tal conclusão merece ser preservada.

O direito de propriedade, assegurado pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal, compreende o pleno uso, gozo e fruição do bem, sendo incompatível com esse núcleo essencial a imposição, por terceiros, de embaraços indevidos ao acesso do titular à própria residência.

De igual modo, o art. 5º, XV, da Constituição resguarda a liberdade de locomoção, a qual também se mostra vulnerada quando o morador é, sem justificativa razoável, obstado de ingressar no local onde reside.

No âmbito infraconstitucional, a responsabilidade civil decorre da prática de ato ilícito que viole direito e cause
dano
a outrem, na forma dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

No caso, o
constrangimento reiterado imposto à autora não se limita a simples dissabor cotidiano decorrente de rotina de segurança, mas traduz indevida submissão da moradora a tratamento incompatível com a dignidade da pessoa humana e com o exercício regular do direito de propriedade.

Não prospera a tese do Condomínio de que teria adotado apenas protocolos ordinários de segurança, nem a alegação da UNIFORT de que seus empregados apenas cumpriam ordens da administração condominial.

Ainda que se admita a legitimidade de medidas razoáveis de controle de acesso em empreendimentos residenciais, tais procedimentos não autorizam a criação de obstáculos abusivos ao ingresso do próprio morador em sua residência, tampouco a imposição de identificação como visitante àquele que ostenta a condição de proprietário e residente.

No ponto, a responsabilidade da UNIFORT é manifesta, por força do art. 932, III, do Código Civil, segundo o qual o empregador responde pelos atos de seus empregados e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir.

Os vigilantes que atuavam na portaria eram empregados da empresa prestadora de serviços, a quem incumbia sua seleção, treinamento, orientação e fiscalização.

A circunstância de eventual observância a diretrizes internas do condomínio não exclui a responsabilidade da empregadora pelos excessos praticados por seus prepostos no desempenho da atividade contratada.

Também subsiste a responsabilidade do Condomínio Terra Nova Várzea Grande I, uma vez que os fatos ocorreram no âmbito da estrutura de acesso ao empreendimento residencial, em contexto diretamente vinculado à administração e ao controle de ingresso de moradores e visitantes.

A atividade de portaria e vigilância integra a esfera de organização e funcionamento do condomínio, não podendo este eximir-se integralmente das consequências lesivas de condutas praticadas, em seu interesse, por empresa terceirizada contratada para a execução do serviço.

A terceirização da atividade não tem o condão de romper, por si só, o nexo entre a organização condominial e o dano experimentado pela moradora, sobretudo quando a lesão decorre precisamente da forma como se desenvolveu o serviço de controle de acesso à unidade residencial.

A alegação de que os registros audiovisuais seriam provas unilaterais e insuficientes para embasar a condenação tampouco procede.

Como já assinalado no exame da preliminar, o Juízo de origem reputou tais elementos idôneos e bastantes à elucidação dos fatos.

O sistema processual civil prestigia a persuasão racional do julgador, competindo-lhe valorar os elementos de convicção constantes dos autos, nos termos do art. 371 do CPC.

Nessa perspectiva, correta a conclusão sentencial de que houve constrangimento indevido capaz de ensejar dano moral. Impedir, reiteradamente, a proprietária de acessar a própria residência, inclusive quando já identificada como moradora, extrapola os limites do mero aborrecimento e atinge direitos de personalidade, dispensando demonstração de prejuízo anímico extraordinário, pois o dano decorre do próprio fato lesivo.

No que concerne ao valor da indenização, igualmente não assiste razão às apelantes.

O arbitramento da compensação por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade objetiva da conduta, a intensidade da lesão, o caráter compensatório em favor da vítima e a função pedagógica da condenação.

No caso, o montante de R$ 10.000,00, fixado na origem, mostra-se adequado às circunstâncias fáticas delineadas nos autos, pois guarda correspondência com a reprovabilidade da conduta, sem importar enriquecimento sem causa da autora ou onerosidade excessiva às rés.

Não há, portanto, fundamento idôneo para sua redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais
.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação
,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026